Tribunal: TJBA
Processo: 0017983-29.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017983-29.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MASSA FALIDA LOJAS IPÊ

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO BARRETO COUTINHO, CASSIO PITANGUEIRA DIAS ICO RIBEIRO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL EM FALÊNCIA. DESISTÊNCIA FORMALMENTE MANIFESTADA E HOMOLOGADA. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos de habilitação de crédito fiscal no processo de falência da empresa Lojas Ipê, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão de desistência expressamente formulada pela Fazenda Pública, respaldada em informação de arquivamento do Processo Administrativo Fiscal (PAF) e com anuência do síndico da massa falida e do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível à Fazenda Pública retratar-se de pedido de desistência da habilitação de crédito fiscal, após sua homologação judicial, sob o fundamento de erro material da procuradora subscritora, diante da persistência do débito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de desistência regularmente formulado pela Fazenda Pública, por procuradora constituída, com fundamento na informação de arquivamento do PAF, foi homologado judicialmente após anuência expressa do síndico e do Ministério Público, produzindo efeitos processuais imediatos.

A desistência homologada judicialmente é ato processual perfeito e válido, que somente poderia ser desconstituído mediante prova inequívoca de vício de vontade, o que não se verifica no caso concreto.

O sistema processual veda a retratação imotivada de atos processuais consumados, em observância à boa-fé objetiva, à segurança jurídica e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

A alegação de erro material, desacompanhada de provas robustas e formulada apenas em sede recursal, é insuficiente para desconstituir os efeitos da desistência regularmente homologada.

Eventual discussão sobre a existência ou não do crédito tributário torna-se irrelevante no processo falimentar extinto, cabendo ao interessado adotar a via adequada para eventual reconstituição do crédito fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desistência do pedido de habilitação de crédito fiscal, uma vez homologada judicialmente após manifestação regular da parte legitimada e anuência das demais partes, produz preclusão consumativa, sendo irretratável salvo prova inequívoca de vício de vontade.

O sistema processual veda o comportamento contraditório e a retratação imotivada de atos processuais perfeitos, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC 5021614-20.2021.4.04.7201, Rel. Des. Fed. Luísa Hickel Gamba, 9ª Turma, j. 12.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0017983-29.2002.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MASSA FALIDA LOJAS IPÊ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.